Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705739-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAR FRANCA SILVA CELESTINO APELADO: REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA D E C I S Ã O Ciente da afetação determinada nos autos dos processos paradigmas REsp 1891498/SP e REsp 1894504/SP, tema 1095 do STJ, cuja questão submetida a julgamento transcrevo abaixo: "Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.". Diante disso, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do instituto dos recursos repetitivos, que busca justamente garantir a integridade e a coerência da jurisprudência dos tribunais pátrios, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, determino o sobrestamento do feito até que sobrevenha o trânsito em julgado dos mencionados processos paradigmas. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 18:25:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora